Tribunal: STF
Processo: ARE 1012607
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-05-26
Data de publicação: 2017-05-26

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Gratificação de Incentivo Técnico Superior (GITS). Incorporação aos vencimentos. Leis Municipais 9.815/2010 e 9.985/2010. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279 e 280 do STF. Precedentes. 5. Alegação de negativa de prestação jurisdicional. Ausência de fundamentação. Tema 339. 6. Ofensa ao art. 5º, LV, LIV, do texto constitucional. Tema 660. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental a que se nega provimento.